Tribunal: TJDFT
Processo: 0703085-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0703085-49.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA - ME AGRAVADO: MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS SANTA FÉ LTDA – ME contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI: Trata-se de procedimento de cumprimento de sentença movido por MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI em desfavor de GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA. e outros. A executada SANTA FÉ apresenta impugnação ao ID 72578385, com a finalidade desconstituir a penhora de crédito da executada em poder de terceiros (ID 71399144). Entretanto, deixo de apreciar a referida impugnação, porquanto houve comunicação do MEC, informando a inexistência de crédito pertencente à executada (ID 74345064 e 74139073), assim como informado pelo FNDE ao ID 76071596. Ainda, a executada SANTA FÉ torna aos autos para apresentar petição ao ID 75299416, requerendo a revisão do valor devido, com a aplicação da taxa de juros pela Selic. Em que pesem os argumentos expendidos pela executada, o valor do débito será discutido na superior instância, em razão do Agravo de Instrumento n. 0713518-49.2020.8.07.0000, conforme explicitado pela decisão de ID 69115216. Ressalto que os cálculos do valor devido foram realizados e ratificados pela contadoria (ID 55330959) e homologados por este Juízo (ID 60028833), pelo que houve recurso do devedor e determinou a discussão acerca do valor débito por ocasião do julgamento do referido AGI. Por sua vez, a exequente comparece aos autos, a fim de requerer nova penhora de crédito da executada SANTA FÉ, relativo a contrato de aluguel firmado com terceiro (ID 75677977). Compulsando os autos, verifico que diversas penhoras foram deferidas nos autos, visando a satisfação do crédito da exequente, no valor de R$ 50.650,63, sendo que algumas restaram infrutíferas. Registro a existência de transferência da quantia de R$ 2.071,28 para conta deste Juízo (doc. de ID 75519916 - Pág. 2) Assim, DEFIRO o pedido de ID 75677977 e DETERMINO a intimação da locatária MC COMÉRCIO DE UTILIDADES EIRELI (CNPJ 23.059.596/0001-09) para que efetive os depósitos dos alugueis em juízo. A parte credora indicou o endereço da locatária na petição de ID 75677977 - Pág. 1. A Agravante sustenta a necessidade de correção dos cálculos com base na taxa SELIC (STJ – Tema 176). Salienta que a correção monetária é questão de ordem pública e pode ser revista de ofício pelo Poder Judiciário a qualquer tempo. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (22875670 e 22875671). É o relatório. Decido. Não se divisa a probabilidade do direito da Agravante. Primeiro, porque, em princípio, trata-se de matéria preclusa, tendo em vista que a Agravante não se insurgiu contra a decisão que homologou os cálculos da Contadoria. Segundo, porque foi utilizado o INPC como índice de correção monetária e aplicado juros de mora “do vencimento até 10/01/2003 de 0,5000% e após de 1,0000% até 22/03/2016”, de maneira a empecer, à primeira vista, qualquer irregularidade dos cálculos da Contadoria. Também não se vislumbra risco de dano, pressuposto que, no plano recursal, corresponde à potencialidade danosa, concretamente demonstrada, que não pode aguardar o julgamento do próprio recurso. Isto posto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 11 de fevereiro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator